Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-74.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma, apenas para o fim de ser afastada a determinação de devolução em dobro, bem como para admitir-se a compensação com valores disponibilizados na conta da autora. Hipótese em que houve a contratação fraudulenta de diversos empréstimos consignados – Fortuito interno,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma, apenas para o fim de ser afastada a determinação de devolução em dobro, bem como para admitir-se a compensação com valores disponibilizados na conta da autora. Hipótese em que houve a contratação fraudulenta de diversos empréstimos consignados – Fortuito interno, responsabilidade objetiva (Súmula 479, C. STJ). Observância modulação de efeitos determinada pelo C. STJ no bojo do EREsp 1413542/RS. Danos morais cognoscíveis in re ipsa e fixados em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Substituição dos consectários pela Selic que não pode ser admitida. Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros (art. 398, NCPC). Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.